Tribunal: TJMT
Processo: 1001284-77.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001284-77.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANA TEREZA DA SILVA CARVALHO (AGRAVADO), ANA TEREZA DA SILVA E COSTA - CPF: 459.642.971-53 (AGRAVADO), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES - CPF: 650.039.341-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATEERIAIS
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA INSTÂNCIA SINGELA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS CONTRATUAIS – BANCO AGRAVANTE NÃO APRESENTOU PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO PROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, em que pese aos fundamentos vertidos pelo Banco Recorrente, não há prova, nos estreitos limites deste instrumental, da existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Com efeito, o Banco Agravante não logrou êxito em demonstrar, ainda que minimamente, elementos que evidenciem a existência de relação jurídica com a Agravada, assim como não apresentou o contrato relativo à operação impugnada. Assim, merece reforma a decisão vergastada.
R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1001284-77.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2.a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da
Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
n.° 1008360-71.2021.8.11.0006, ajuizada por
ANA TEREZA DA SILVA E COSTA,
determinou a imediata suspensão do contrato n.o 972875973, e a suspensão dos descontos na conta corrente da Agravada, no valor mensal de R$ 3.407,20 (três mil, quatrocentos e sete reais e vinte centavos).

Inconformado, o Banco Agravante utiliza-se deste Instrumental pleiteando a reforma do
decisum
objurgado, ao argumento de que a relação consumerista entre ambas as partes é legítima e que a suspensão dos descontos referentes ao empréstimo consignado acarretará prejuízos de ordem financeira.

Sustenta que a Agravada não apresentou provas contundentes de que realmente não contratou o empréstimo impugnado, de modo que não há justificativa plausível para sobrestar a cobrança das parcelas contratuais.

Sob estes argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal a fim de que seja restabelecida a cobrança das parcelas contratuais. No mérito, pede o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido - ID. 121528474.

Contrarrazões no ID. 124984672.

É o relato do essencial.

Cuiabá, 08 de maio de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022